Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719536-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observem-se a suspensão de ID 23898438. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora